Tribunal: TJMT
Processo: 0000532-32.2012.8.11.0111
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000532-32.2012.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PATRICK DA SILVA REZENDE - CPF: 006.037.101-31 (APELANTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), ANDREIA GOMES DE SOUZA - CPF: 023.740.011-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALVAIR GASPARETTO - CPF: 442.090.701-06 (ASSISTENTE), ALVAIR GASPARETTO - CPF: 442.090.701-06 (VÍTIMA), DIEGO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 050.404.911-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial. Autoria e materialidade comprovadas. Alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens. Inverossimilhança. Desclassificação para modalidade culposa e perdão judicial. Descabimento. Redução do dias-multa. Ausência de interesse recursal. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante por receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos [prestação pecuniária e multa], em regime aberto, visando a absolvição ou desclassificação para receptação culposa e extinção da punibilidade pelo
“perdão judicial”
ou reduzida a pena de multa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões:
1) provas insuficientes para a condenação; 2) desconhecimento a origem ilícita do bem; 3)
requisitos para aplicação de perdão judicial
; 4) desproporcionalidade da pena de multa.

III. Razões de decidir

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

A assertiva do apelante [que desconhecia a origem ilícita dos objetos] não se mostra verossímil, ao considerar que os pneus foram transportados e comercializados sem qualquer comprovação de origem ou documentação que indicasse a regularidade de sua propriedade.

Os depoimentos das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, somados às circunstâncias da apreensão - pneus de caminhão provenientes de furto, ausência de documentação comprobatória da propriedade e os relatos dos envolvidos - afastam a boa-fé do apelante, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa e a concessão do perdão judicial.

Se o Juízo singular fixa os dias-multa no mínimo legal, inexiste interesse recursal para sua redução.

V. Dispositivo

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, §§ 1º, 2º, e 5º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 791531/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.12.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000532-32.2012.8.11.0111 - COMARCA
DE MATUPÁ

APELANTE(S): PATRICK DA SILVA REZENDE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PATRICK DA SILVA REZENDE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (PJE nº 0000532-32.2012.8.11.0111), que o condenou por receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos [prestação pecuniária e multa], em regime aberto - art. 180 § 1º e § 2º do CP - (fls. 248 - ID 241182230).

O apelante sustenta que: 1) não há provas suficientes para a condenação; 2) desconhecia a origem ilícita do bem, a ensejar desclassificação para receptação culposa; 3)
preencheria os requisitos para aplicação de perdão judicial
; 4) a pena de multa deveria ser fixada
“em seu patamar mínimo legal, qual seja, de 10 dias-multa, sendo o valor do dia-multa igual a um trigésimo do salário mínimo vigente no ano de 2012”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação dolosa para culposa e extinta a punibilidade pelo
“perdão judicial”
,

ou reduzida a pena de multa (fls. 261 - ID 241182232).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATUPÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 272 - ID 241182235).

A i. Procuradoria Geral de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, com aplicação do perdão judicial. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Provas robustas para a comprovação do delito imputado na exordial acusatória. Ausência de interesse recursal em relação ao pedido de abrandamento da pena de multa, uma vez que já fora fixada no mínimo legal. Parecer pelo desprovimento do recurso”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 242840681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em data incerta mas entre Fevereiro e Março de 2012, em locais diversos, mas nesta Comarca de Matupá-MT, o denunciado PATRICK DA SILVA REZENDE recebeu, transportou e vendeu, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 08 (oito) pneus Kunho 275/80R 22.5, de propriedade do Estado de Mato Grosso. [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO [...] DENUNCIA PATRICK DA SILVA REZENDE como incurso nas penas do art. 180, 99 1° e 2°, do Código Penal (fato 03) [...].”
(Daniela Crema da Rocha, promotora de Justiça - fls. 7 - ID 241182216)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade da conduta criminosa ficou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n.º 2012.147018; Termos de Declarações; Termo de Exibição e Apreensão; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório; e Auto de Verificação de Local de Crime, decorrente da Ordem de Serviço n.º 019/2012.

Quanto à autoria do crime não resta dúvida. [...]

Na fase instrutória o Sr. Alvair reafirmou a versão narrada em solo policial. Asseverou que trabalhava para uma empresa que prestava serviço para o estado de Mato Grosso; que o Marcelo Balbinot ofereceu o “barracão” para que guardasse os caminhões e os pneus; que após alguns dias utilizando o barracão notou a falta de algumas unidades; que após tomar conhecimento de que alguém havia entrado no barracão comunicou a Polícia; que após o acionamento da Polícia conseguiu reaver os pneus; que a Polícia encontrou uma bicicleta que levou até a prisão dos culpados; que todos os pneus subtraídos eram novos; que não se recorda do valor dos pneus na época dos fatos, porém levou para a autoridade policial a nota fiscal; que os pneus não possuíam qualquer identificação de patrimônio do estado; que antes do acionamento da Polícia não teve conhecimento se alguém estava comercializando os pneus no município. [...]

Na fase judicial o Sr. Rodrigo ratificou a versão apresentada na fase inquisitorial. Relatou que é motorista de caminhão; que não sabe dizer se o réu já comercializou pneus em outra oportunidade; que na época dos fatos o réu lhe ofereceu pneus, pois ele necessitava de 04 (quatro) unidades; que não se recorda do valor dos pneus, mas que estavam de acordo com o valor de mercado; que pagou em dinheiro; que apenas teve ciência da procedência irregular quando o seu pai lhe comunicou; que quando retornou de viagem levou os pneus até a Polícia Militar; que o réu lhe devolveu parte do dinheiro que havia sido entregue para o pagamento; que o acusado lhe informou que havia sido enganado e devolveu o valor referente à quantia que ganharia por comissão; que não tem conhecimento se o réu tinha outras pneus para comercialização; que o réu havia dito que os pneus haviam sido adquiridos para fins de revenda; que os pneus não tinham nenhuma identificação de patrimônio público.

Na fase judicial a testemunha Breno Campanholi Neto ratificou a versão apresentada na fase inquisitorial. Destacou que conhecia o réu na época dos fatos; que não se recorda a atividade laboral do acusado; que é motorista de caminhão e teve conhecimento que o réu estava comercializando algumas unidades; que não adquiriu, pois não eram pneus adequados para o seu caminhão; que o valor cobrado era próximo ao valor de mercado; que informou um conhecido sobre os pneus que estavam sendo comercializados; que não tinha conhecimento de que os pneus eram provenientes de furto; que não informar se o réu tinha envolvimento com o esquema criminoso.

Em juízo a testemunha Elisandro afirmou que conhece o réu; que não se recorda se o acusado já comercializou pneus de caminhão; que o réu nunca lhe pediu para guardar pneus de caminhão; que não se recorda se o acusado já lhe solicitou para transportar pneus de caminhão. [...]

Na fase judicial, quando ouvido em juízo, o réu afirmou que na época dos fatos era vendedor de veículos; que foi procurado pelo “Paraguai” para que vendesse alguns pneus, pois ganharia uma comissão pela venda; que não tinha conhecimento da procedência ilícita dos bens; que na época vendeu 08 (oito) pneus; que não sabe dizer qual era a atividade profissional do Diego (vulgo “Paraguai”); que o pai do Diego trazia produtos do Paraguai; que cada pneu foi comercializado por volta de R$ 750,00 (setecentos reais); que cada pneu tinha um favor aproximado ao valor de mercado; que recebeu por pneu uma comissão aproximada de R$ 100,00 (cem reais); que vendeu os pneus para o Rodrigo, negociando os valores; que não pediu para o Sr. Elisandro entregar pneus para o Sr. Breno; que encontrou o Diego quando saia da academia, ocasião em que foi informado pelo “Paraguaia” que os pneus eram provenientes de furto; que apenas naquele momento teve conhecimento que os pneus eram provenientes de crime. [...]

De todo o exposto, é possível concluir pela configuração do crime de receptação, na sua modalidade qualificada. [...]

Assim, não há falar em inobservância de dever objetivo de cuidado quando o acusado tinha conhecimento da procedência ilícita dos pneus subtraídos e atuou diretamente na comercialização dos produtos do crime patrimonial. [...]

Conforme exposto alhures, não há falar em modalidade culposa de receptação quando o agente tinha conhecimento da procedência ilícita dos bens.

[...] Dessa forma, considerando a comprovação da autoria e prova suficiente de materialidade delitiva, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência, CONDENO o réu PATRICK DA SILVA REZENDE, qualificado nos autos, nas penas do artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal. [...]”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - ID 241182230)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 25 - ID

241182216), Termo de Entrega (fls. 26 - ID 241182216), Auto de Apreensão (fls. 34 - ID 241182216), Termo de Entrega (fls. 35 - ID241182216) e Auto de Avaliação (fls. 63 - ID 241182216), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Alvair Gasparetto, vítima (fls. 23 – ID 241182216), Rodrigo Marcos Costas, testemunha (fls. 36 – ID 241182216), Breno Campanholl Neto, testemunha (fls. 51 – ID 241182216), Elisandro dos Santos Soares, testemunha (fls. 54 – ID 241182216), Cristiano Rodolfo de Souza Gesso, testemunha (fls. 56 – ID 241182216), Diego Custodio da Silva, codenunciado (fls. 27– ID 241182216), Marcos Rodrigues, codenunciado (fls. 29 - ID 241182216), e interrogado o apelante PATRICK DA SILVA REZENDE (fls. 19 – ID 241182216).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Rodrigo Marcos Costa, Breno Campanholi Neto e Elisandro dos Santos Soares, a vítima Alvair Gasparetto, e interrogado o apelante (Relatórios de Mídias - ID 241182234).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o apelante PATRICK DA SILVA REZENDE ofereceu, transportou e comercializou 8 (oito) pneus [marca Kunho 275/80R 22.5], que haviam sido furtados de um caminhão pertencente ao Governo do Estado de Mato Grosso, consoante depoimentos das testemunhas Rodrigo Marcos Costa e Breno Campanholi Neto, em ambas as fases da persecução penal.

Frise-se que os objetos foram localizados em sua posse, conforme Termo de Exibição e Apreensão (fls. 25 - ID 241182216).

Além disso, os autores do furto [
Diego Custódio da Silva e Marcos Rodrigues] admitiram, na fase extrajudicial, que
“deixaram os pneus na beira da estrada”
para que fossem transportados e revendidos pelo apelante (fls. 39 - ID

241182216), que, posteriormente, dividiu os valores obtidos,
“repassando R$ 1.100,00”
a cada um deles (fls. 44 - ID

241182216).

Noutro giro, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

Por sua vez, a assertiva do apelante [que desconhecia a origem ilícita dos objetos] não se mostra verossímil ao considerar que os pneus foram transportados e comercializados sem qualquer comprovação ou documentação que indicasse a regularidade de sua propriedade.

Enfim, os depoimentos das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, somados às circunstâncias da apreensão - pneus de caminhão provenientes de furto, ausência de documentação comprobatória da propriedade e os relatos dos envolvidos - afastam a boa-fé do apelante, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa e a concessão do perdão judicial.

Para o caso, adota-se julgado o c. STJ:

“No crime de receptação dolosa e qualificada, o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita. De consequência, se demonstrado que o delito de receptação qualificada ocorreu na modalidade dolosa, incabível a desclassificação e aplicação do perdão judicial previsto no §5°, primeira parte, do artigo 180 do CP”
(HC nº 791531/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.12.2022).

Logo, a condenação deve ser preservada.

Quanto à pena de multa, verifica-se que o Juízo singular a fixou em 10 (dez) dias-multa,
“no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato”
(fls. 257 - ID

241182230), ou seja, no mínimo legal, de modo que inexiste interesse recursal neste ponto (TJMT, AP nº 1000816-71.2022.8.11.0014 - Relator: Des. Hélio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal - j. 8.10.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024